Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO. TARIFA DE CADASTRO. DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. ILICITUDE. AUSÊNCIA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO. ACIMA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA.

1. Trata-se de embargos à execução em que a embargante, ré em processo de busca e apreensão convertido em feito executório, argúi a ilegalidade das cláusulas contratuais relativas a pactuação de seguro, tarifas e taxa de juros.

2. Não restou comprovada a realização de venda casada, ou seja, o condicionamento à pactuação de quaisquer das cláusulas apontadas à celebração do contrato de financiamento objeto da demanda.

3. Lícita a contratação de seguro prestamista, bem como da previsão de tarifa de cadastro e, ainda, de avaliação de bem. Precedentes.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie.
5. Recurso desprovido.